Tribunal: STF
Processo: HC 243835
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de J. G. G. R. contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 924.483/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de J G G R em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2142276-83.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 217-A [estupro de vulnerável], caput, c/c 226, inciso II, e 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, e 217-A, caput, c/c 226, inciso II, e 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, cumulado com o 14, inciso II, por pelo menos cinco vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, além de não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Aduz que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar e que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal.



    Argumenta que “No que tange a alegada existência de indícios de materialidade e autoria, frise-se que ISADORA e MARIA EDUARDA foram ouvidas em escuta especializada, procedimento previsto no art. 7º da Lei 13.431/17 e que não tem finalidade criminal, sendo distinto do depoimento especial, disciplinado pela mesma lei” (fl. 14).



    Salienta que “Em relação ao testemunho de EDVANIA, cuja declaração narra que teria sofrido abuso de JOSÉ GERALDO cerca de trinta anos atrás, deve ser destacado que se trata de pessoa com interesse em prejudicar o paciente, genitora de ISADORA e que, curiosamente, deixava sua filha na casa do suposto antigo agressor, comportamento absolutamente incoerente, caso fosse verdadeira a imputação.



    Ademais, não se pode ignorar que EDVANIA entrou em conflito com JOSÉ GERALDO e a ruína do bom nome do paciente resultará no seu afastamento do comando da igreja evangélica e da administração dos bens da congregação, passando para EDVANIA” (fl. 14).



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão cautelar foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 27/28):



    Há fundados indícios de que o indiciado, um homem maduro, cometeu os crimes descritos de forma recorrente, contra crianças e adolescentes, chegando a relacionar-se amorosamente com uma pré-adolescente de 13 anos de idade. Registre-se, ademais, que o delito descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, tem pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP), sendo, ademais, evidente a necessidade de se resguardar a ordem pública contra a possibilidade de reiteração criminosa por parte do acusado (art. 312, CPP), bem como insuficiente a decretação de qualquer outra medida cautelar menos gravosa. E mais, a gravidade concreta do crime apontada nos autos é evidente, considerando a violência sexual em tese empregada contra familiares menores de idade e de seu círculo de influência, vulneráveis, o que demonstra clara dificuldade do acusado controlar seus instintos sexuais, necessitando ser imediatamente retirado do meio social, diante também da reiteração da conduta com vítimas diferentes. Tais evidências demonstram que, uma vez em liberdade, o acusado poderá voltar a delinquir contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, que merecem total proteção diante de sua peculiar situação de pessoa em desenvolvimento.



    Quanto ao mais, trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 7 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    70. Diante da coação ilegal evidenciada, requer seja deferida a liminar requerida, para determinar, provisoriamente, até julgamento definitivo do writ, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    71. Por sua vez, em apreciação pelo colegiado, evidenciado o constrangimento ilegal perpetrado pela autoridade coatora em face do paciente JOSÉ GERALDO, requer seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva determinada, por falta de fundamentação idônea e pela carência de elementos concretos, novos e contemporâneos que demonstrem a necessidade da constrição e, subsidiariamente, caso negado o pedido principal, seja substituída a prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas à prisão do art. 319 do CPP.



    72. De imediato, em caso de julgamento perante a Turma ou o pleno, o impetrante manifesta vontade de realizar sustentação oral, de modo que se opõe ao julgamento virtual. (doc. 1, p. 20).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 924.483/SP (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator